Tribunal: TJSP
Processo: 1042773-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – RESOLUÇÃO SS 110/13 – EXTENSÃO AOS INATIVOS – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM INSTITUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA, ALÉM DO QUE NÃO MAIS VIGORA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PARIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DAS RÉS PROVIDO.